Tribunal: TJSP
Processo: 0018113-27.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: César Augusto Fernandes
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Indenização. Intermediação e administração de valores mobiliários e fundos de investimentos. Alegação da ocorrência de administração financeira fraudulenta causadora de prejuízo aos clientes da instituição bancária. Descabimento. A condenação ao pagamento de indenização pressupõe a existência de um dano concreto demonstrado e o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado. Ausência de

Ementa:
Indenização. Intermediação e administração de valores mobiliários e fundos de investimentos. Alegação da ocorrência de administração financeira fraudulenta causadora de prejuízo aos clientes da instituição bancária. Descabimento. A condenação ao pagamento de indenização pressupõe a existência de um dano concreto demonstrado e o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado. Ausência de comprovação do dano concreto e do nexo causal. O dano por má gestão deve ser comprovado e não pode ser objeto de mera presunção. Os créditos da autora perante a instituição bancária foram habilitados junto ao juízo da falência. Afastada a efetiva concretização do alegado dano em sua respectiva extensão. A responsabilização pelo dano eventualmente verificado deve ser direcionada aos administradores do banco e não aos seus controladores (art. 39, da Lei Federal n° 6.024/74). Impossibilidade de reconhecer a desconsideração da personalidade jurídica do banco na ausência dos seus requisitos legais (art. 50, CC). Sentença mantida. Apelação não provida.